Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721942-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON QUIRINO DOS REIS IMPETRANTE: HYGO LEONARDO FELINTO DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON QUIRINO DOS REIS, preso em 10/07/2020, e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – vítima Matheus), art. 129, caput e art. 140, § 2o, do Código Penal, em situação de violência doméstica (lesão corporal e injúria - vítima Luzimara), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e a que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante que o paciente é primário, não possui processos criminais em curso, possui trabalho lícito e está em risco devido à segregação. Diz que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a gravidade do delito e o clamor público são insuficientes para justificá-la, sendo que o fundamento utilizado, vasta ficha criminal, está equivocado. Sustenta, ainda, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de um ano, sendo que o corréu recorreu da decisão de pronúncia em 12/04/2021 e o feito encontra-se concluso para julgamento do recurso em sentido estrito, o que determina maior atraso processual. Requer o deferimento da liminar para que seja expedido o alvará de soltura e o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 27131528). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, bem como ele está segregado há mais de ano, havendo excesso de prazo. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O paciente Robson foi denunciado com Almir Elton Varelo Feitosa, porque no dia 01/01/2020, por volta das 9h, no Setor Norte da Cidade Estrutural, com dolo de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Matheus Barros dos Santos, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte, sendo que Almir Elton concorreu para o crime, pois, ciente de tudo, acompanhou Robson e terceira pessoa não identificada ao local dos fatos, prestando-lhe, com sua presença, incentivo e cobertura para a execução do ilícito. Consta da peça inaugural que o crime foi praticado por motivo torpe, porque a vítima foi morta em razão de ter interferido, momentos antes, em uma discussão entre Robson e a companheira deste, Luzimara, evitando que ele a continuasse agredindo e, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Matheus foi atacado no momento em que estava dormindo, no interior de uma residência que foi invadida pelos denunciados. Como segunda série, a exordial descreve as agressões de Robson à companheira, o qual, com socos, ofendeu-lhe a integridade física, e a interferência da vítima Matheus para protegê-la, bem como o retorno de Robson com seus comparsas ao local onde estava Matheus, a fim de lhe ceifar a vida. A peça acusatória está corroborada pelas demais peças dos autos, bem como pela prova oral, sendo que a denúncia foi recebida em 04/04/2020 e posteriormente, em 22/02/2021, o paciente foi pronunciado nas tipificações acima. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A análise da situação dos autos demanda a manutenção da prisão preventiva. O juízo de piso, ao decretar a segregação cautelar do paciente, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou a frieza dos agentes ao dispararam contra a vítima, quando ela estava dormindo, na frente de terceiros, com os seguintes fundamentos: “Há de se notar que a gravidade concreta do fato também indica que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e ainda a conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP). Isso porque os relatos indicam que o acusado ROBSON, após um episódio de violência contra a mulher praticada contra mulher, foi contido pela vítima e por populares, o que fez cessar a ação criminosa. Contudo, ao invés de recolher-se, envidou esforços em arregimentar o acusado ALMIR e ainda um terceiro desconhecido para, de forma sorrateira, ceifar a vida de MATHEUS. As provas ainda demonstram que os envolvidos ainda utilizaram um veículo e arma de fogo, o que evidencia a capacidade de organização para o cometimento de crimes bem como para que haja o sucesso da empreitada. Os acusados ainda demonstraram frieza e extremo dolo homicida, pois invadiram a residência da vítima e, na frente de terceiros, enquanto a vítima estava dormindo e, portanto, indefesa, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a cabeça dela. Uma das testemunhas chegou a ser ameaçada. Por fim, as circunstâncias acima indicam que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são ineficazes (...) – download - p. 429-433 – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva, o magistrado a indeferiu com os seguintes fundamentos: “Primeiramente, verifico que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. O simples fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e labor lícito não afastam, por si só, os fundamentos da constrição cautelar da liberdade do réu (Precedentes: TJDFT, Acórdãos no 1249517, 842002 e 796054). Verifica-se que a decisão que aplicou a restrição cautelar de liberdade encontra-se bem fundamentada, em suma, na gravidade em concreto dos fatos. Dito isso, não foram apresentadas garantias suficientes de que a liberdade do réu não representará óbice à garantia da ordem pública, de forma a abalar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Convém frisar que o país está em situação de calamidade pública em razão de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), o que tem causado uma conjuntura de medidas sociais anômalas, como, por exemplo, a quarentena coletiva. No entanto, a simples existência de situação de pandemia não justifica, por si só, eventual relaxamento de prisão ou sua revogação, devendo ser analisados outros fatores, como os requisitos trazidos pela Recomendação do CNJ no 62 de 2020 e outros fatores concretos. A Recomendação do CNJ no 62, de 2020, dispõe em seu art. 4o que é recomendado aos magistrados para a fase de conhecimento prisional que reavaliem as prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias - do mesmo modo que o art. 316, parágrafo único, CPP - dando prioridade: a) às mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos de idade ou por pessoa com deficiência; b) às pessoas presas em local superlotado e sem equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do COVID-19; e, c) às pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias ou que suas prisões sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Verifico que o requerente não se enquadra nas circunstâncias em que é recomendada a liberdade provisória em razão de especial vulnerabilidade à saúde em razão da pandemia, pois, o requerente não comprova enfermidade e se encontra preventivamente recolhido por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. No mais, embora se reconheça que os presídios do Brasil encontram-se em situação de superlotação, o sistema penitenciário do Distrito Federal não está com o seu sistema de atenção à saúde do preso afetado de modo a pôr em risco a vida e a integridade física dos indivíduos encarcerados, de modo a violar sistemicamente os direitos fundamentais dos indivíduos sob tutela estatal, a dignidade da pessoa humana ou direitos humanos reconhecidos no direito internacional. Ainda, ante a fundamentação apresentada, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão”. A decisão de pronúncia, por sua vez, extraiu todos os elementos de prova e, ao final, asseverou que “Não há fatos novos que autorizem a REVOGAÇÃO da prisão preventiva do acusado ROBSON, motivo pelo qual PERMANECERÁ PRESO”. Consoante se extrai dos elementos dos autos, a vítima Matheus foi defender a companheira do paciente Robson, das agressões que ele lhe impingia no primeiro dia do ano, após uma festa na Esplanada dos Ministérios. Matheus, conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, conter o agressor, porém este, em seguida, recrutou o corréu e mais um traficante e foi executar Matheus com quatro tiros, no momento em que ele já estava em seu quarto, com sua mulher, sem atentar ao clamor da irmã da vítima, o que revela sua frieza. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão das circunstâncias do crime, da gravidade da conduta praticada e do intenso dolo, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, protegendo o meio social. Por outro lado, a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, em razão de uma das testemunhas ter sido ameaçada, não se mostra mais justificável, diante do encerramento da instrução criminal, devendo ser mantida a prisão apenas pelo fundamento da garantia da ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à alegação de excesso de prazo, saliente-se que o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, sendo que o feito aguarda julgamento do recuso em sentido estrito interposto pelo corréu desde 30/04/2021, há menos de dois meses, o que não mostra exorbitante ou anormal. Ademais, registre-se que a prisão vem sendo revisada regularmente pelo juízo de piso, consoante decisões juntadas aos autos. Impende salientar, ainda, que não encontrei a fundamentação de que o paciente possui vasta ficha criminal, bem como não foi apontado risco que o paciente possa a vir a correr na prisão, não havendo como se rebater essas alegações. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de julho de 2021 11:56:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator